Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA. OCORRÊNCIA DE INTENSA LITIOGISIDADE ENTRE OS EX-CÔNJUGES. IMPUTAÇÃO PELA GENITORA DE FALSA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA O MENOR PELO GENITOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. DECISÃO REFORMADA.

1. A decisão acerca de guarda disputada entre os genitores deve primar pelo melhor interesse do menor, que deverá ter seus direitos tutelados pelo judiciário, de modo que se desenvolva em ambiente saudável e tenha sua saúde física, psíquica e emocional preservada, o quanto seja possível em um ambiente conflitivo.

2. Embora as ofensas entre o par parental sejam mútuas e recorrentes, observa-se pelas provas produzidas até o momento que a conduta da genitora, com imputação ao genitor de falsas acusações de abuso sexual contra o menor, prejudica seu desenvolvimento saudável e o estabelecimento de vínculos afetivos com o lado paterno.

3. Em juízo de cognição sumária, prudente o deferimento da guarda unilateral ao genitor, com visitas à genitora em fins de semana alternados, com pernoite, sem prejuízo de que, com o desenvolvimento processual, a situação seja alterada em benefício do menor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.